Tribunal: STF
Processo: HC 236311
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIDERANÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Writ impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 874.220/GO. Incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da validade do decreto de prisão preventiva quando “[...] a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/8/2014). 



    III - A “[...] existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    IV - No caso, a “manutenção da custódia provisória se revela imprescindível para o acautelamento do meio social, máxime considerando a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados, a lesividade das condutas, a periculosidade social do comportamento dos agentes, o receio de reiteração delitiva (planejamento de golpe no Banco Votorantim e na empresa de conta digital Neon) e de vulneração da ordem pública; [...]. Suposta atividade de liderança exercida pelo paciente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa; [...]. Denúncia anterior do paciente na ação penal instrumentalizada nos autos n. 5667358-91.2022.8.09.0051 (Operação Cota Criminosa); [...]. Sentenças condenatórias existentes em face do paciente; [...]. Ausência de comprovação de extrema debilidade em decorrência de doença grave (mov. 14 dos autos nº 5654332-89), bem como inexistência de relatório médico que indique a incapacidade da esposa para cuidar das filhas do casal”.



    V - Agravo ao qual se nega provimento.